Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700610-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAINARA OHANA DE PAIVA VERISSIMO AGRAVADO: GIOVANNI QUAGLIA, LISIANE GONCALES BITTENCOURT DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Tainara Ohana de Paiva Veríssimo (ID no 23836390) contra a decisão da Relatoria originária que não conheceu a apelação por ausência de dialeticidade processual (ID no 23608477). 2. Redistribuídos os autos, esta Relatoria converteu os embargos de declaração em agravo interno (ID no 24263141), com novas razões no ID no 24348413. 3. Reconhecida a renúncia do advogado da agravante (IDs no 24133528; 249742001; no 24972002; no 24348413, pág. 5, e no 28011210), a parte foi intimada para se manifestar sobre a preliminar de inépcia do agravo interno suscitada em contrarrazões (ID no 25517780), bem como para regularizar sua representação processual (IDs no 28011210; no 29120022 e no 29005463). Intimada (ID no 29120022), o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 29323517). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. A agravante não atendeu às determinações para se manifestar sobre a preliminar de inépcia do agravo interno nem para regularizar a sua representação processual, o que conduz ao não conhecimento do recurso por falta de pressuposto para o seu regular processamento (CPC, art. 485, IV). Dispositivo 8. Não conheço o agravo interno diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO